Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 513.056.401-44 (AGRAVANTE), ROGERIO DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 003.844.091-13 (AGRAVADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
–

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO – INDEFERIDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DA PARTE REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO CONTENPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO DE URGÊNCIA A JUSTIFICARA A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO

DESPROVIDO.

A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, além disso, não demonstrado o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado, devendo ser desprovido o presente recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

NELSON RODRIGUES DA CRUZ
contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante (ID 203945662).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID 206331184) que a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, bem como a oitiva da parte requerida, além de encerrar a instrução processual, determinando a intimação das partes para, querendo, apresentarem memoriais finais, cerceou o seu direito de defesa, sendo tal decisão nula.

Defende ainda a nulidade da decisão agravada por se caracterizar como decisão surpresa, em flagrante violação as regras do CPC/15, tendo em vista não ser permitido o encerramento da instrução processual quando necessária para assegurar o contraditório tendo em vista ser imprescindível para comprovação do exercício e legitimidade da posse

Enfatiza que na hipótese dos autos, cabível o recurso de agravo de instrumento mediante a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC/15, pois o encerramento da fase de instrução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Relata ter ingressado na posse do imóvel após adquiri-lo do Sr. JOSÉ NILDO DA SILVA FERREIRA e da Sra. GLEICE SILVA DE JESUS, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda, o que demonstra que quando da aquisição da posse do imóvel não havia quaisquer indícios de que a parte agravada exercia a posse do mesmo imóvel, conforme as declarações emitidas pela promitente vendedora Sra. GLEICE SILVA DE JESUS e seu cônjuge Sr. JOSÉ NILDO DA SILVA FERREIRA.

Enfatiza que também não é possível verificar dos autos qualquer elemento que comprove o exercício anterior da posse pela parte agravada, sendo incontroverso que o agravante adquiriu parte da área antes do autor, ora agravado.

Sob tais argumentos, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo imprescindível a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, com o consequente deferimento da liminar recursal e, ao final, seja o recurso provido para anular a decisão e determinar a abertura da instrução processual, reconhecendo-se o cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões (ID 210294182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo interno, uma vez que tempestivo (ID 206406679).

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID 203945662):

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ROGÉRIO DANIEL DE OLIVEIRA em face de NELSON RODRIGUES DA CRUZ, distribuída sob o no 1023303-05.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual indeferiu a produção de prova testemunhal, bem como a oitiva da parte requerida, além de encerrar a instrução processual, determinando a intimação das partes para, querendo, apresentarem memoriais finais (ID 202254165).

Em suas razões recursais (ID 202254151) alega a parte agravante que teve cerceado seu direito de defesa em razão do encerramento da fase instrutória.

Defende ainda a nulidade da decisão agravada por se caracterizar como decisão surpresa, em flagrante violação as regras do CPC/15, tendo em vista não ser permitido o encerramento da instrução processual quando necessária para assegurar o contraditório tendo em vista ser imprescindível para comprovação do exercício e legitimidade da posse.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para a decisão seja anulada, determinando-se a instrução do feito por evidente cerceamento de defesa em razão do encerramento da fase instrutória sem a realização da prova expressamente requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o artigo 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade de tal modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que encerra a fase de instrução, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, conforme entendimento pacificado nos tribunais pátrios, vejamos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.” (N.U 1023362-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, DECLARANDO PREJUDICADA A PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.” (TJ-SP - AI: 20318888420228260000 SP 2031888-4.2022.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/04/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO - NÃO INCLUSÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que encerra a instrução processual, declarando preclusa a produção de prova testemunhal não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco no conceito de "urgência" definido pelo STJ ( REsp no 1704520/MT), sendo inadmissível o recurso de agravo de instrumento. V .V.: Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a preclusão da oitiva de testemunha e declarou encerrada a instrução, diante da urgência da análise de tal matéria no presente momento. Aplicação da tese de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 988.” (TJ-MG - AI: 10000220821201001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, não há que se falar em prejuízo à parte agravante tendo em vista que não existe na hipótese a necessidade de imediata intervenção deste Tribunal de Justiça, pois ausente o requisito urgência já que a discussão acerca do suposto cerceamento de defesa poderá ser futuramente discutida em eventual recurso de apelação, nos moldes do § 1o do artigo 1.009 do CPC/15 (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Desta feita, não conheço do presente recurso.

Comunique-se o juiz da causa.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2024.-
. [...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que ao contrário do que constou na decisão impugnada houve a demonstração dos requisitos indispensáveis a concessão da liminar pretendida
, sendo admissível na hipótese a interposição do recurso de agravo de instrumento constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que o agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do não conhecimento do recurso
(ID 203945662).

Ora, não se identifica na hipótese a necessidade de intervenção deste Tribunal de Justiça tendo em vista que a questão poderá ser futuramente discutida, nos moldes do que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.

Para melhor esclarecer a questão segue abaixo transcrita a decisão proferida pelo juízo singular (ID 202254165), a qual ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento, recurso este não conhecido, o levou a interposição do presente agravo interno.

“
Vistos e examinados.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE onde o autor afirma que é proprietário de um lote de terras (Quadra 03, Lote 15, do Jardim Liberdade II) e que a parte demandada está ocupando indevidamente uma porção desse lote, razão pela qual requer a sua reintegração na totalidade da propriedade.

A requerida foi citada e apresentou contestação, afirmando que é proprietária da parte que ocupa no imóvel - asseverou que adquiriu 124,60m2 da área maior com 362,83m2, individualizada na matrícula n.° 82.878.

O feito foi saneado, com a intimação das partes para especificarem, de modo justificado e arrazoado, as provas que ainda pretendiam produzir.

O autor pugnou pela tomada do depoimento pessoal do requerido; mas não apresentou qualquer justificativa - Id. 75575609.

O requerido (Id. 108350619) fez referência às declarações emitidas pelos vendedores Sra. GLEICE SILVA DE JESUS e seu cônjuge Sr. JOSÉ NILDO DA SILVA FERREIRA (já juntadas aos autos em Id. 72729765). Requereu, por conseguinte, o julgamento improcedente da demanda - ou a produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO
.

Pois bem. De proêmio, é preciso rememorar que, ao serem intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes foram advertidas de que deveriam justificar a necessidade da produção da prova que requeressem.

Rememoro:

(...)

Assim, hei por bem em oportunizar as partes que, no prazo de 15 dias, apontem,
de maneira clara, objetiva e sucinta
, as provas que ainda pretendem produzir,
justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência
.

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito probatório.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015).

Na mesma vertente o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)”.

(...)”

Inobstante tal advertência, o que se vê dos autos é que o autor requereu tão somente a tomada do depoimento pessoal do requerido - mas sequer justificou a necessidade da produção de tal prova.

E, assim, o seu pedido deve ser indeferido.

A jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - RECONVENÇÃO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JULGAMENTO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL -
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA DESACOMPANHADO DE JUSTIFICATIVA
- PROVA TESTEMUNHAL - NÃO APONTAMENTO DE FATO QUE JUSTIFIQUE A OITIVA DE TESTEMUNHA - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO -RECURSO DESPROVIDO. -
Se a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, não aponta qual fato pretende comprovar, ou seja, não justifica a finalidade da prova requerida e, além disso, se a prova testemunhal, considerando as alegações da parte, não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento da lide, sem a sua produção, não configura cerceamento de defesa
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.263087-5/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 31/ 03/ 2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PROVA
PERICIAL –
REQUERIMENTO GENÉRICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DA SUA REALIZAÇÃO
– COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AOS FATOS APURADOS NA DEMANDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC 2.
A especificação das provas que a parte pretende produzir deve ser feita de forma justificada, isto é, com a exposição de motivação idônea quanto à relevância e pertinência de sua realização pelo juízo
. 3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia”. (STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021). (TJ-MT - AI: 10246557020228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2023).

De mais a mais, a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que o autor e o requerido já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

Colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DO PRÓPRIO DEMANDADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Como é consabido, incumbe ao Juiz determinar a realização das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, com o indeferimento das que julgar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
2. Da análise do art. 385, caput, do CPC, denota-se que os réus não podem exigir seus próprios depoimentos, uma vez que compete ao juiz, de ofício, ou a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de ouvi-la em audiência de instrução e julgamento. 3.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de pronto, analisando o conteúdo probatório dos autos, verificar a desnecessidade de depoimento pessoal das partes
. 4. No caso dos autos, como bem ressaltou o juízo de piso, a Requerente/Apelada trouxe prova testemunhal suficiente para comprovar a convivência com o falecido. 5. Ademais, a nulidade aqui analisada não foi arguida na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos, conforme exige o art. 278 do CPC. (TJ-RR - AC: 08147628320168230010 0814762-83.2016.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 20/02/2019, p.).

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DO AUTOR - de tomada do depoimento pessoal do requerido
(única prova indicada pelo mesmo).

Em prosseguimento, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, formulado pela parte requerida, tenho que as declarações já acostadas aos autos em Id. 108350619 são suficientes para suprir a necessidade da oitiva de outras testemunhas.

E, nessa toada, por não ver como necessária para o julgamento da lide,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
(única requerida pela parte ré).

Registro que, como se sabe, ao magistrado, no curso do processo, é facultado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.

Nesse contexto é a disposição do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. NOVA APREÇIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. É inviável revisar o entendimento do tribunal a quo acerca da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Desconstituir o entendimento da corte de origem de que não foi demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903083 DF 2021/0154163-7, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023).

Sendo assim,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determino a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais (que podem ser por simples petição, remissiva às alegações que já existem nos autos), no prazo comum.

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso em face desta decisão
, com os memoriais finais das partes ou sem eles, tornem os autos conclusos para sentença. [...].”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024